Tribunal: CARF
Processo: 13811.004129/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.004129/2002-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
DOW QUÍMICA DO NORDESTE LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A restituição de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da
existência e da liquidez do direito.
COMPENSAÇÃO. IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do § 5 da Lei 9430/1996, o prazo para homologação da
compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. Decorrido esse prazo sem que a
autoridade administrativa se pronuncie, resta configurada a homologação
tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional oriundo das
estimativas quitadas por compensação. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson
Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque votaram pelas conclusões. O
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama manifestou interesse em apresentar declaração de voto..
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004129/2002-64
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Trata o presente processo da análise do Pedido de Restituição, fls. 01, protocolizada
em 24/07/2002, com o objetivo de ver reconhecido o direito creditório do saldo negativo do IRPJ
apurado na DIPJ do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 6.726.304,70, fls. 03 a 79, para
compensação com débitos tributários informados em Pedido de Compensação, fls. 02. Ao presente
processo foi apensado o de número 11610.001020/2003-97, despacho de fls. 154, contendo pedidos
de compensação de débitos tributários com o mesmo crédito ora em exame.
Ademais, para melhor síntese dos fatos, reproduzo o Relatório da Resolução
1202-00.058 — 2a Câmara / 2aTurma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, fls.
1002/1012:
Inicialmente, o órgão responsável pelo exame do pedido entendeu por encaminhar o
processo em diligência, para fins de um melhor exame dos valores referentes ao Lucro
da Exploração da atividade incentivada do IRPJ, informados em sua DIPJ do ano
calendário 2001, de forma a aferir o crédito tributário em favor da empresa, emitindo o
despacho, de fls. 154/155.
Na sequência, foi emitido o Termo de Encerramento de Diligência, de fls. 281 a 283,
complementado com demonstrativos de cálculo, de fls. 284 a 286, onde a fiscalização
refez os cálculos do Lucro da Exploração, o que acarretou a redução da isenção do IRPJ
que o contribuinte teria direito, passando de R$ 25.759.949,53, informados na DIPJ,
para R$ 24.691.557,06, de acordo com a tabela abaixo. Assim, a diferença entre os dois
valores, de R$ 1.068.392,46, seria diminuído do valor a ser restituído.

O contribuinte teve a oportunidade de se manifestar a respeito do Termo mencionado,
mediante arrazoado, de fls. 304 a 307, argumentando, em síntese, erro no cálculo
efetuado pela fiscalização. Indica que os valores dos fretes destacados nas notas fiscais,
integrante do faturamento a clientes, foram "excluídos" no cálculo do lucro da
exploração, mas foram "mantidos" na receita liquida total, trazendo distorções no
imposto apurado. Afirma que os fretes cobrados dos clientes constituem tão-somente
repasse ou recuperação de custos do transporte pagos aos transportadores pela
requerente e imputado aos clientes. Diz que não aufere receita de prestação de serviços
de transporte, eis que não se dedica a esse tipo de atividade.
Em seguida, o agente fiscal emitiu o Relatório de Diligência Fiscal, de fls. 312 a 315,
onde informa que as receitas de fretes devem integrar a receita líquida das atividades
não incentivadas, uma vez que tais receitas integram a receita bruta de vendas. Não
existe previsão legal para exclusão dos fretes da receita bruta e tampouco da receita
liquida (arts. 279 e 280 do RIR/99).
Em 22/11/2006 a interessada foi intimada pelo órgão de origem (fls. 316 a 319) a
apresentar uma série de documentos contábeis e fiscais que comprovassem o crédito
pretendido, o que foi feito com a entrega de documentário de fls. 320 a 543.
O cálculo do imposto de renda constante na DIPJ entregue, fls. 17, demonstra um valor
saldo negativo de acordo com a tabela a seguir:

Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Em 15/06/2007, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/São Paulo, de fls. 622 a
637, reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de apenas R$ 214.087,10.
Os principais motivos do indeferimento parcial podem ser assim resumidos:
(i)
diminuição do IRPJ incentivado pela redução do lucro da exploração;
(ii)
falta de comprovação do IRRF sobre operações SWAP, em virtude do
oferecimento parcial da tributação dos rendimentos auferidos;
(iii)
não comprovação dos pagamentos das estimativas mensais (glosa dos valores
não compensados ou não pagos por meio de DARF); e
(iv)
falta de adição do lucro inflacionário ao lucro real, relativo ao percentual
mínimo, de 10%, a ser realizado em função do saldo de lucro inflacionário
existente em 31/12/1995.
Na sequência, se relata de forma mais detalhada cada item que motivou o indeferimento
parcial do pedido de restituição:
i) conforme Termo de Encerramento de Diligencia, a fiscalização refez os cálculos do
Lucro da Exploração acarretando numa redução/isenção do IRPJ que o contribuinte
teria direito, passando de R$ 25.759.949,53, informados na DIPJ, para R$
24.691.557,06;
ii) Os comprovantes de rendimentos anuais de retenção do imposto de renda retido na
fonte, apresentados pela empresa, indicam os seguintes valores:

De acordo com resposta de intimação de 10/11/2006, as operações de SWAP, foram
contabilizadas na linha 24 da demonstração de resultado da DIPJ 2002 (fl. 528). Além
disso, conforme essa mesma resposta (fls. 540 e 529), as operações de SWAP lançadas
no Livro Diário (presumidamente oferecidas à tributação na apuração anual do IRRI)
resultam em um montante de apenas R$ 503.386,93. Assim sendo, para fins de
restituição, somente o imposto de renda retido desse valor poderá ser considerado, ou
seja, vinte por cento de R$ 503.386,93, resultando em um valor de R$ 100.677,39.
Dessa maneira, considerando as informações acima, a respeito do IRRF, temos um valor
efetivamente comprovado de R$ 121.821,09 para "Prestação de serviço", de R$
6.642.917,24 para "Aplicações financeiras" e de R$ 100.677,39 para "SWAP",
totalizando R$ 6.865.415,72, ao invés dos R$ 7.168.884,09 apresentados nos informes
de rendimentos, devido à insuficiência de receita sujeita à tributação comprovada e
declarada na DIPJ 2002.
iii) parte dos valores das estimativas do IRPJ teriam sido compensados com os pedidos
de restituição nos seguintes processos: i) IRPJ, de Milner° 13811.002912/2001-11; e ii)
IN, de números 13811.00366112001-83 e 13811,003662/2001-28, ainda em análise,
portanto, sem a certeza e liquidez do crédito oposto. Dessa forma, apenas as deduções
de IRRF utilizadas no cálculo do "IR mensal - estimativa" e o pagamento do DARF à.
fl. 470, puderam ser considerados para fins de restituição, resultando • em um valor de
R$ 4.069.525,73 (somatório . do IRRF utilizado nas estimativas e do pagamento parcial
de DARF alocado em outubro/2001), como pode-se verificar no demonstrativo a fl. 613.
Conforme já foi mencionado no item anterior, o valor total do IRRF comprovado é de
R$ 6.865.415,72. Como R$ 4.068.950,24 foram previamente utilizados na linha "IR
mensal - estimativa", o valor de IRRF a ser utilizado no cálculo do IRPJ seria no
máxima seu complemento até R$ ,6.865.415,72, ou seja, R$ 2.796.465,48.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

iv) o sistema SAPLI da SRF, fl. 615, indicou que o lucro inflacionário existente em
31/12/1995 seria de R$ 4.336.618,52 ao invés de R$ 4.157.640,41 como foi declarado
na DIPJ/2002, fl. 565. Portanto, há uma diferença de R$ 17.917,81 no lucro
inflacionário mínimo que deveria ser realizado no ano-calendário de 2001.
Em resumo, o cálculo do IRPJ foi alterado com as compensações e deduções
citadas nos itens anteriores, resultando no valor a restituir de apenas R$
214.087,10, conforme tabela a seguir:

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls. 639 a
645, protocolizada em 15/08/2007, alegando, em síntese.
i) em relação ao calculo do Lucro da Exploração alterado pelo agente fiscal, alega que o
valor glosado refere-se a diferenças verificadas entre o valor da receita líquida apurada
no Demonstrativo de Resultado e a receita liquida utilizada no Cálculo do Lucro da
Exploração. As diferenças em questão têm origem no fato da Requerente não ter
lançado no cálculo do Lucro da Exploração, a parcela da receita de vendas relativa ao
frete destacado e contabilizado em contas especificas, dentro do próprio grupo de
vendas de produtos. Ressalta que o destaque do frete realizado nas notas fiscais em
questão referem-se a simples recuperação de custo de vendas realizadas a clientes
específicas que utilizam a transportadora contratada pela Requerente. o não
reconhecimento do valor do frete destacado nas notas fiscais de venda como
recuperação de custos cria uma diferenciação na tributação destas vendas,
especificamente tratando-se do calculo do benefício do imposto de renda sobre o lucro
da exploração, em relação as demais vendas efetuadas com cláusula CIF, para as quais
não houve o destaque do valor do frete nas respectivas notas fiscais. Nesse sentido, a
impugnante solicita a realização de perícia contábil para determinar o valor dos fretes
pagos aos transportadores nas operações onde ocorreu o destaque do valor do frete.
ii) quanto ao aproveitamento de apenas parte do IRRF relativo as operações de SWAP,
o impugnante alega ter informado, equivocadamente, que as operações de SWAP
totalizariam R$ 503.386,93, e que na realidade esse valor é parte do montante total das
operações de SWAP lançadas no Livro Razão, no valor de R$ 2.020.729,13. Anexa
planilha e cópia do razão demonstrando lançamento por lançamento as operações de
SWAP do ano de 2002.
iii) em relação à discrepância do aproveitamento das estimativas mensais do IRPJ, alega
que o IRPJ a pagar dos meses de fevereiro, março, abril, junho, setembro e outubro de
2001, foram compensados com créditos dos saldos credores do IRPJ dos anos-
calendário de 1997, 1998 e 1999, todos objeto do Processo Administrativo com Pedido
de Restituição n°13811.002912/2001-11. Dessa forma, entende que não há que se
averiguar a certeza e liquidez do direito creditório desses meses, visto que não existe a
divergência mencionada entre as DCTFs e a resposta à intimação específica
apresentada. Ademais, diz que o assunto ainda não foi concluído, tanto que a
apresentação da Manifestação de Inconformidade possui o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito compensado. No que se refere a estimativa do mês de novembro
de 2001, que foi compensada com os créditos do IPI dos processos administrativos nos
13811.003661/2001-83 e 13811.003662/2001-28, menciona que não havia, à época,
nenhum dispositivo legal proibindo a compensação efetuada.
iv) quanto ao valor do lucro inflacionário em 31/12/1995 esclarece que o correto é o
valor R$ 4.157.640,41, conforme demonstram os documentos que anexa, e não R$
4.336.618,52, como apurou a Fiscalização, não existindo, portanto, qualquer diferença a
tributar.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Na seqüência, foi emitido o Acórdão n° 16-18.020 da DRJ/São Paulo I, de fls. 748 a
773, com o seguinte ementário:
"PEDIDO
DE
PERÍCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE.
E prescindível a realização de perícia que visa provar fatos passíveis de demonstração
mediante mera apresentação de documentos e cujo objeto é inerente às atribuições de
ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, investido na função de
julgador administrativo.
DIPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A restituição de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECEITA LIQUIDA DA ATIVIDADE. RECEITA DE
FRETES. EXCLUSÃO.
A receita de fretes não deve integrar a receita líquida da atividade incentivada para
fins de apuração do beneficio fiscal de isenção ou redução do imposto de renda
calculado com base no lucro da exploração, a não ser que exista expressa previsão
legal para tal procedimento.
DIPJ SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
A restituição de saldo credor do 'RP." condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou compensações das
estimativas e do IRRF levado dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras e do conseqüente oferecimento dos respectivos rendimentos na
apuração do lucro real. Não comprovadas as alegações da manifestante, mantém-se as
deduções no montante verificado pela autoridade administrativa.
LUCRO INFLACIONÁRIO. SALDO EM 1995. VALOR A REALIZAR. RETIFICAÇÃO.
Comprovado que o saldo de lucro inflacionário era menor que o apontado pela
autoridade administrativa, mas maior que o alegado pela manifestante, acolhe-se
parcialmente o pedido da empresa.
Solicitação-Deferida em Parte".
Os principais fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido estão resumidos nos
seguintes pontos:
1- Pedido de Perícia:
A prova pericial é justificada quando se faz necessário conhecimento técnico específico
diverso daquele legalmente exigido do ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal, investido na função de julgador administrativo. A autoridade julgadora tem o
conhecimento e a competência funcional para confrontar eventual documentação trazida
aos autos com a escrita contábil da manifestante. Portanto, caso a manifestante
entendesse necessário o esclarecimento de determinados pontos, deveria ter trazido,
junto com sua impugnação, a documentação a ser examinada e, a partir dela, possibilitar
ao julgador a formação de sua convicção. Todavia, tais documentos e eventuais
demonstrativos não foram juntados com sua manifestação não havendo indícios que
embasem tal providência. Dessa forma, indeferiu-se o pedido de perícia formulado, nos
termos dos artigos 18, caput e 28 do Decreto 70.235/1972, sem que, com isso, se
configure qualquer tipo de cerceamento de defesa.
2- Quanto ao Mérito, transcrevo parte do voto condutor:
2.1- Lucro da Exploração — Fretes:
i) "A receita de fretes não deve integrar a receita liquida da atividade incentivada, uma
vez que, em principio, não é objeto do favor fiscal, não tendo trazido a manifestante,
elementos que pudessem afirmar o contrário. Ainda que tais receitas sejam
consideradas recuperação de custos, conforme alega a manifestante, sua exclusão da
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

receita líquida da atividade incentivada faz-se necessária. Neste sentido caminha a
jurisprudência administrativa."
2.2- IRRF Operações de SWAP:
ii) "Deve se ter em vista que os ganhos e perdas oriundas de operações SWAP
deveriam, no ano-calendário de 2001, ser informadas na Ficha 06A da DIPJ/2002,
especificamente nas linhas 21 e 33, respectivamente, conforme instruções de
preenchimento constantes do programa Ajuda DIPJ/2002, abaixo transcritas:
"Linha 06A/21 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade
Indicar nesta linha:
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de fundo de
investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo por 67% (sessenta e sete por
cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada (Lei n°
9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no 1.636, de 1998, art. 2°, e reedições).
A fl. 528, consta que a empresa não informou valores nessas duas linhas, tendo a
informação de que haveria o montante de R$ 34.119.122,31, relativo a Outras Receitas
Financeiras (Linha 24 - Ficha 06).
(...)
O alegado erro de informação constante da Manifestação de Inconformidade se haveria
outros rendimentos de SWAP conforme cópias simples do Razão Analítico (fls.
633/671), consolidadas no demonstrativo de fl. 652. Esse demonstrativo totaliza um
total de rendimento SWAP de R$ 2.020.729,13, estranhamente, sem considerar o valor
anteriormente apresentado (R$ 503. 386,93).
(...)
Para possibilitar a verificação da efetiva tributação, haveria a necessidade, em linhas
gerais, da apresentação de: memórias de cálculo das receitas de juros, individualizadas
por aplicação/rendimento ou por banco, das quais constem a data da aplicação, saque e
as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, tipo de IRRF), ou documentos
equivalentes emitidos pelos bancos ou pessoas jurídicas retentoras; comprovação da
escrituração, devendo constar planilhas que demonstrem os valores apropriados, com
totalizações, por período de apuração; comprovação da inclusão das receitas na
apuração do lucro real e na DIPJ; e demais documentos que dêem suporte à
contabilização, inclusive explicação do funcionamento das contas envolvidas nas
operações (Plano de Contas).
Ora, são insuficientes os documentos apresentados para provar o alegado direito a
dedução do IRRF na apuração do imposto de renda na DIPJ/2002, devendo ser mantida
a decisão da DIORT, no que tange a este item, por não ser permitido o "reformatio in
pejus". "
2.3- Estimativas Mensais do IRPJ — Comprovação:
iii) "Quanto às estimativas mensais, ocorreu que a Autoridade Administrativa só
considerou as estimativas que foram extintas por meio de DARF ou por compensação
com IRRF. De acordo com dados da DCTF gerencial 4.6 às fls. 576 a 584:
1) o IR a pagar dos meses de fevereiro a junho foram compensados com créditos dos
saldos credores de -IRPJ -dos anos-calendário de-1997, 1998-e 1999,-sem indicação do
n° do processo;
2) o IR a pagar dos meses de setembro e outubro foram compensados com pagamentos
a maior de períodos anteriores. Mais detalhadamente, a estimativa de setembro indica
um pagamento de IR ajuste anual referente a 31/12/1998 e a de outubro um pagamento
de IR ajuste anual referente a 31/12/1996;
3) o IR a pagar de novembro foi compensado com créditos de ressarcimento de IPI dos
PAF n° 13811.003661/2001-83 e n° 13811.003662/2001-28.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Informa a Autoridade Administrativa que, com relação às estimativas de setembro e
outubro, contrariando a DCTF, a Interessada, em resposta a intimação de 10/11/2006,
item d), informa à fl. 540, que as compensou com o processo n° 13811.002912/2001-11.
Todavia, por outro lado, entregou cópias de DARF(fls. 470 e 471), pagos em
06/02/2004, referentes ao período de apuração de outubro. Ou seja, não se sabe se essas
estimativas foram compensadas com o processo n° 13811.002912/2001-11, ou com
pagamento a maior informado em DCTF, ou se foram pagas posteriormente por meio de
DARF.
Diante de tais divergências, concluiu a Autoridade Administrativa que, não há como se
averiguar a certeza e liquidez do direito creditório desses dois meses em sua totalidade,
sem nenhum outro elemento probatório que confirme o crédito informado. Apenas o
DARF &A 470, confirmado pelo sistema RFB, SINCOR (11. 618), foi considerado para
fins de restituição.
A Interessada, ademais, informa a Autoridade Administrativa, apresentou, também na
resposta à intimação de 10/11/2006, cópias simples do pedido de restituição do PAF no
13811.002912/2001-11 e cópias simples dos pedidos de ressarcimento de IPI, como
justificativa das compensações sem processo das estimativas de IRPJ de fevereiro a
junho, setembro e outubro e da estimativa de novembro do ano-calendário 2001,
respectivamente.
Em sua Manifestação, a empresa alega que o IR a pagar dos meses de fevereiro, março,
abril, maio, junho, setembro e outubro foram compensados com saldos credores do IRPJ
dos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999, todos objeto do Processo de restituição n°
13811.002912/2001-11, alegando que não haveria que se falar que não se teria como
averiguar a certeza e liquidez do direito creditório desses meses, visto que não haveria a
divergência mencionada pela DIORT - entre a DCTF e a resposta à intimação
apresentada.
Primeiramente, em se tratando de compensação, é de se esperar que a DCTF, a
escrituração contábil e os pedidos de compensação sejam coincidentes.
Entretanto, do processo n° 13811.002912/2001-11 não constam débitos de estimativa de
IRPJ relativos ao ano-calendário de 2001 (lis. 704/731).
Assim, para validar a informação da Manifestante seria necessário provar que a
compensação foi realizada pela empresa em sua escrita fiscal, em época própria, e, em
havendo pedido de restituição de saldo negativo do mesmo ano-calendário já utilizado
em compensações sem processo, serem excluídos dos valores solicitados.
Não há, todavia, comprovação das compensações realizadas em sua escrita.
Deve-se observar que a compensação é forma de extinção do crédito tributário, tanto
quanto o pagamento, e enquanto tal deve ser feita no seu vencimento, e não
posteriormente, sob pena de cobrança de acréscimos legais.
Há que se lembrar, ademais, que o processo n° 13811.002912/2001-11 foi julgado pela
P Turma da DRJ/SPOI, por meio do Acórdão 16-14.494, em Sessão de 20 de Agosto de
2007, e foi acrescido ao valor já concedido apenas o montante de R$ 394,04,
relativamente ao ano-calendário de 1997 (DIRPJ/1998).
Como não resta comprovada a extinção da parcela das estimativas relativas a fevereiro a
junho, setembro e outubro correta a posição da Autoridade Administrativa em negar o
seu reconhecimento para fins de restituição.
Já com relação à estimativa de novembro de 2001, que teria sido liquidada em
compensações realizadas por meio dos processos no's 13811.003661/2001-83 e
13811.003662/2001-28. Há que se considerar que, apesar de constarem dois débitos de
estimativas referentes a novembro de-2001 nesses dois processos (11s. 725 e 732), eles
não se encontram extintos (fls. 734 e 738), em função do despacho decisório da DIORT,
citado pela Autoridade Administrativa.
De se dar razão à DIORT no que tange à existência de jurisprudência • administrativa de
segunda instância que colhe a prática do sobrestamento, (.).
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Assim, deve-se negar o pedido da Manifestante na sentido de validar os valores
vinculados a processos não definitivamente -julgados, em que a administração vem se
manifestando contrariamente às compensações por ela pleiteadas.
Isso porque não se verifica a liquidez e certeza do direito da Manifestante, in casu,
como exige o artigo 170 do CTN, o que obriga a negativa do pedido de restituição que
está sendo analisado nesses autos, com relação à matéria tratada nesse item."

2.4- Lucro Inflacionário:
iv) "Em 2001, o valor realizado pela Interessada, que deveria ser 10% do saldo de 1995
(R$ 4.300.455,61), foi R$ 415.764,04, restando a realizar R$14.281,52 (R$ 430.045,
56-R$ 415.764,04) e não R$ 17.917,81, como apontado pela Autoridade
Administrativa. Esse será o valor a ser considerado para fins de cálculos do IRPJ devido
para o ano-calendário de 2001."
(...)
"CÁLCULO DO VALOR A RESTITUIR.
Em função da decisão parcialmente favorável à Interessada, no que tange ao lucro
inflacionário, tem-se que o lucro líquido, para fins de cálculo de
restituição/compensação, "deve ser alterado; no valor de R$ 3.636,29 (R$ 17.917,81 -
R$ 14.281,52). Esse resultado influi no lucro real, e no cálculo do imposto de renda que,
alíquota de 25%, resulta em R$ 909,07" (item 1 e 3 da Ficha 12A).
Disso conclui-se que, o IR a pagar deve ser (-) R$ 214.996,17 e não (-) R$ 214.087,10.
Ou seja, uma diferença de R$ 909,07 a mais a ser restituída para a Manifestante"
Irresignada com a decisão proferida pela DIU, a empresa apresentou, tempestivamente,
recurso voluntário, mediante arrazoado, de fls. 776 a 784, com cópias de documentos,
de fls. 839 a 941, argumentando, em preliminar, da possibilidade de juntada de novos
documentos nesta fase processual, em atendimento ao principio da verdade material.
Quanto às matérias referentes ao cálculo do Lucro da Exploração, comprovação do
recolhimento das estimativas do IRPJ e comprovação do IRRF deduzido do IRPJ na
declaração, a recorrente praticamente repisa os mesmos argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade. Deixa de se manifestar, entretanto, em relação ao
cálculo do Lucro Inflacionário.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso voluntário, para que se reconheça o
direito creditório e se homologue as compensações pleiteadas.
É o Relatório”.
Após distribuição o Recurso Voluntário, a 2a Turma da 2a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento decidiu converter a decisão em diligência, emitindo a Resolução 1202-
00.058, pelos seguintes fundamentos:
A controvérsia principal do presente processo diz respeito à verificação da composição
do montante do IRPJ a restituir informado na DIPJ do ano-calendário de 2001, no valor
de R$ -6.726.304,70, onde a autoridade competente reconheceu um valor a restituir no
valor de apenas R$ 214.087,10 e a autoridade julgadora de primeira instância autorizou
a restituição complementar de R$ 909,07. A redução do valor da restituição pleiteada
ocorreu basicamente por três motivos: i) recomposição do cálculo do Lucro da
Exploração; ii) não comprovação integral do oferecimento a tributação dos rendimentos
relativos ao IRRF deduzido do IRPJ na declaração; e iii) não comprovação integral do
recolhimento das estimativas do IRPJ do ano-calendário de 2001.
(...)
Já em relação ao item iii), verifico que se trata de matéria relativa a compensação das
estimativas do IRPJ, cuja origem dos créditos são os processos administrativos n°
13811.002912!2001-11,n° 13811.003661/2001-83 e n° 13811.003662/2001-28.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Informações e documentos relacionados ao processo n° 13811.002912/2001-11 também
encontra-se nos autos, de modo que é possível decidir a respeito do crédito ali
informado.
O mesmo já não ocorre com os processos n° 13811.003661/2001-83 e n°
13811.003662/2001-28, que tratam do ressarcimento do crédito presumido do IPI do
recorrente, existindo escassas informações a respeito do andamento e das decisões
emanadas nesses dois processos.
Consta dos autos que a estimativa do IRPJ referente ao mês de novembro de 2001 teria
sido compensada com os créditos solicitados nesses dois processos. Não há informação
de que os créditos informados nos referidos processos tenham sido definitivamente
reconhecidos e que as compensações tivessem sido homologadas.
Consulta efetuada em 20/08/2010, no sitio da Receita Federal do Brasil na internet,
sistema "comprot", indicam que os processos encontram-se na Equipe de Análise de
Tributos Diversos — DERAT-São Paulo, desde 22/08/2007.
Dessa forma, para prosseguir no presente julgamento, entendo que é necessário obter
informações a respeito do reconhecimento do direito creditório e da homologação das
compensações da estimativa do IRPJ de novembro de 2001 pleiteados processos n°
13811.003661/2001-83 e no 13811.003662/2001-28, antes referidos.
Em vista do exposto, proponho a conversão do julgamento do recurso em
DILIGÊNCIA, retornando o presente processo à Delegacia de Administração
Tributária-DERAT/São Paulo-Capital, para que a autoridade fiscal se manifeste e junte
os seguintes documentos:
a) juntar cópias das decisões administrativas (despachos decisórios, acórdãos DRJ, etc.)
exaradas nos processos 13811.003661/2001-83 e no 13811.003662/2001-28;
b) informar se as compensações da estimativa do IRPJ de novembro de 2001 pleiteadas
nos referidos processos encontram-se pendentes de algum julgamento, ou se já foram
definitivamente decididas;
c) considerando que os processos referidos foram protocolizados em 2001, informar da
possível existência de homologação tácita das compensações dos débitos
correspondentes do IRPJ Estimativas Mensais- código 2362, de novembro de 2001;
d) cientificar o recorrente do conteúdo do despacho relativo a diligência ora efetuada,
com intimação para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias; e) após, retorno a este
CARF para julgamento do recurso voluntário.
Em resposta à Resolução, a Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo - Divisão de Orientação e Análise Tributária –EQITD
emitiu as seguintes informações:
Informação Fiscal:
Trata a presente informação fiscal para esclarecimentos quanto aos Pedidos de
Ressarcimento
de
IPI
dos
processos
de
n°s
13811.003661/2001-83
e
13811.003662/2001-28 e suas respectivas declarações de compensação, solicitada pelo
CARF na resolução n° 1202-00.058.
Em pesquisa realizada nos sistemas da RFB foi constatado que existem cadastrados no
PROFISC os débitos de IRPJ código 2362, no período de apuração de novembro de
2001 no valor de R$607.257,91 no processo de n° 13811.003661/2001-83, e de
R$328.010,90 no processo n° 13811.003662/2001-28, de acordo com as declarações de
compensação apresentadas nas fls. 25 e 23 de cada processo respectivamente.
Informamos que estes processos estão disponíveis para visualização pelo E-
processo. Em relação aos itens a), b) e c) da resolução n° 1202-00.058 proferida
pela 2o Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, informamos que até a presente
data não foram encontradas decisões administrativas relativas aos processos n°s
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

13811.003661/2001-83 e 13811.003662/2001-28, não sendo possível concluir a
respeito do valor homologado.
Em cumprimento ao item d), proponho a ciência ao interessado deste Informe Fiscal, e
em caso de discordância, este poderá se manifestar no prazo de 30 dias.
Após ciência, retorne-se ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
À consideração do Sr. Supervisor da EQITD/DIORT/DERAT/SPO.

Após, o processo encaminhado ao CARF foi sorteado e distribuído à minha
Relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

1.
Da necessidade de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
A possibilidade de compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública está prevista no art. 170 do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
No mesmo caminho, a Lei 9430/96 disciplinou o regime de compensação de
tributos, no seu art. 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário,
sob
condição
resolutória
de
sua
ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Da mesma forma, para a situação em tela, deve-se ter em mente que na Lei n.°
7.450 de 1985, que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
"Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
O § 2° do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n.° 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
"O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora 7.450/85, art. 55). "(grifou-se)
29. Cumpre enfatizar que nos termos da legislação em vigor, à data dos fatos geradores
dos indébitos, somente se admite como redução do imposto de renda devido ao final do
período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na base de cálculo
do imposto.
Nesse aspecto, além da prova hábil da retenção, anexadas aos autos, nos termos
do art. 837 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), impõe-se a comprovação de terem sido
devidamente computados na determinação do lucro real os rendimentos que teriam originado as
retenções.
Por se encontrar bem disciplinada legalmente a questão, entendo que o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte refere-se sobretudo à uma
questão probatória, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.

2.
Da juntada de documentos complementares.
A Recorrente solicitou juntada e conhecimento de alguns documentos, alguns
inclusive já juntados ao processo anteriormente, a exemplo do DCTF e da DIPJ 2002.
Nesse aspecto, deve-se lembrar que a juntada de provas apresenta, em regra,
momento adequado, nos termos do art. 16, parágrafos 4a e 5a do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Reforce-se, portanto, que, quanto à apresentação de provas documentais
posteriores, há expressa limitação prevista no parágrafo 4a do Decreto n.70.235/72, a não ser que
se configurem as hipóteses do mesmo dispositivo.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Em meu entender, porém, tal dispositivo encontra limitações em consonância ao
princípio da verdade material, pois mesmo que posteriores, mas realmente aptos a aclarar as
circunstâncias fáticas do caso concreto, entendo cabíveis a apresentação de documentos (fls.896
e ss) mesmo já em fase recursal.
Assim, a apreciação dos documentos, e a viabilidade de conhecê-los, se realmente
aptos a aclarar os fundamentos de fato e de direito já apresentados no presente processo, e que
possa indicar mudança de entendimento em relação ao Acórdão recorrido, será realizada a partir
dos pontos trazidos pelo Recorrente.

3.
Do valor glosado pelo fisco – do destaque do frete nas operações fiscais

Conforme já mencionado no acórdão recorrido, o direito creditório pleiteado se
origina de saldo negativo de IRPJ, que teve questionamento e alteração pela autoridade de
origem, especialmente em razão de ausência de robustez de lastro probatório para demonstrar a
integralidade do direito creditório.
Aspecto importante da formação do saldo negativo de IRPJ alegado foi o
benefício fiscal do lucro de exploração, decorrente do exercício de atividade incentivada
(SUDENE). Não verificando lastro probatório a justificar os valores pleiteados, a autoridade de
origem alterou os valores de isenção e redução do IRPJ originalmente declarados pelo
contribuinte e excluiu da receita líquida de cada atividade incentivada o valor do frete destacado
nas notas fiscais de vendas.
Observe-se que o conceito de lucro da exploração foi introduzido no nosso
ordenamento jurídico pelo art. 19 do Decreto-lei no 1.598/77 (e alterações posteriores,
considerando-se também o art. 544 e 545 do RIR/99), do qual se poderia depreender, partindo-se
de uma interpretação literal, que o legislador ordinário não teve a intenção de dar a tal conceito
uma dimensão maior do que o extraído do art. 19, ou seja, lucro da exploração é o resultado de
uma simples operação aritmética, na qual se faz o ajuste do lucro líquido do exercício pela
exclusão dos valores indicados nos referidos incisos:
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base, ajustado
pela exclusão dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei no 7.959, de
1989)
I - a parte das receitas financeiras que exceder das despesas financeiras, sendo que,
no caso de operações prefixadas, considera-se receita ou despesa financeira a parcela
que exceder, no mesmo período, à correção monetária dos valores
aplicados; (Redação dada pela Lei no 7.959, de 1989)
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e
III – outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput do art.
187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
V - as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo poder público; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
VI - ganhos ou perdas decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Já os art. 279 a 280 do RIR/99, vigentes à época dos fatos, determinavam a
composição, respectivamente, da receita bruta e da receita líquida de vendas e serviços:

Receita Bruta
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Receita Líquida
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
Nada obstante, a interpretação literal do art. 111 do CTN, no que tange a
benefícios fiscais (tais como a isenção) impõe a adoção de específica técnica de interpretação:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Observe-se, pela literalidade dos citados dispositivos legais, que as receitas de
fretes devem integrar a receita líquida das atividades não incentivadas, já que não estão previstas
como hipóteses de exclusão para composição do lucro de exploração, uma vez que tais receitas
integram a receita bruta de vendas. Conforme expôs a autoridade de origem, de fato, não existe
previsão legal expressa para exclusão dos fretes da receita bruta e tampouco da receita líquida.
Por outro lado, cumpre analisar mais detidamente a alegação do recorrente de que
o destaque do frete realizado nas notas fiscais em questão se refere à simples recuperação de
custo de vendas realizadas a clientes específicos que utilizam a transportadora contratada pela
Requerente, enquanto um mero item de controle, efetuado a pedido desses clientes específicos
valores, estes que fazem parte do preço da venda, motivo pelo o qual não podem e não devem ser
glosados por esta Fiscalização.
Na ocasião, o recorrente trouxe à baila o entendimento fixado no Acórdão n. 101-
96.296, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no julgamento do processo
n. 280.005740/98-92 (Sessão de 12 de setembro de 2007):

NORMAS PROCESSUAIS- NULIDADE- A eventual possibilidade de violação do
princípio do contraditório e ampla defesa resta afastada pela realização de diligência
para averiguação das alegações de defesa, com abertura de prazo para manifestação do
contribuinte. NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA TIPICIDADE E
LEGALIDADE- Para a validade do lançamento é fundamental a perfeita descrição do
fato, de maneira a que o contribuinte possa dele se defender, e que o julgador, que
conhece o direito, avalie se houve violação à lei. Não configurada, no caso, violação à
tipicidade e legalidade, não padece de vício o lançamento. IRPJ- OMISSÃO DE
RECEITAS- CONSUMO DE INSUMOS MAIOR QUE O DECLARADO. ESTORNO.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Os valores levados a débito de estoque e para os quais não há comprovação de
corresponderem a compras de insumos devem ser excluídos na apuração das receitas
omitidas . OMISSÃO DE RECEITAS – NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS-
Demonstrada a imprestabilidade do parâmetro utilizado para apuração do frete
adicionado, o lançamento carece de certeza, devendo ser cancelado . APURAÇÃO DO
LUCRO REAL- ADIÇÕES- O valor do frete de expedição que integrou a receita de
venda cobrada do cliente, constitui despesa dedutível, sendo improcedente sua adição de
ofício na apuração do lucro real. e oferecida à tributação. No relatório de diligência a
autoridade fiscal confirmou que o valor do frete integrou o valor da operação.
APURAÇÃO DO LUCRO REAL- TRIBUTOS- REGIME DE CAIXA- 1994- O valor
das provisões constituídas com base nas obrigações referentes a tributos e contribuições
não pagos, adicionados ao lucro líquido conforme determinado pelo § 1o do art. 7o da
Lei 8.541/92, são excluídos no período-base em que a obrigação for efetivamente paga
pelo seu valor atualizado monetariamente, com base no art. 38 da Lei 8.981/95. LUCRO
REAL-
EXCLUSÕES
INDEVIDAS-
CRÉDITO
PRESUMIDO-
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS- Para que as subvenções para investimento
não sejam computadas na determinação do lucro real é condição, prevista no § 2o do
art. 38 do Decreto-lei 1.598/97, que tenham elas sido registradas como reserva de
capital. ISENÇÃO- SUDAM- TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE RECEITAS NÃO
INCENTIVADAS PARA O GRUPO DE RECEITAS INCENTIVADAS- Não
comprovado que a reclassificação das receitas se deu para corrigir erro de fato na
escrituração, procede a glosa. ISENÇÃO SUDAM- CLASSIFICAÇÃO DE
RECEITAS- RECUPERAÇÃO DE FRETES- Se o valor do frete e da taxa de
expedição cobrado compôs o valor das vendas, correta sua classificação como
receita incentivada LANÇAMENTOS DECORRENTES- PIS-COFINS-CSLL –
IRRF- Aplicam-se aos lançamentos decorrentes as razões que orientaram a decisão do
processo matriz, referente ao IRPJ.
Entendeu o Recorrente que a Taxa de frete (assim como a taxa de distribuição)
“(...) são itens necessários à comercialização dos produtos incentivados, sendo que ambos estão
destacados na nota fiscal de faturamento para efeito de melhor controle, mas nada impede que
estivessem embutidos no preço. E o fato de estarem segregados não altera sua natureza de custos
inerentes à comercialização”.
Por outro lado, o Acórdão recursal entendeu por afastar a adição ao lucro real das
despesas frete expedição, pelos seguintes fundamentos:
Ainda no item 5, a fiscalização glosou classificação das receitas provenientes da taxa de
distribuição e frete de expedição como correspondentes a receitas de atividades isentas,
por entender que não integram o produto fabricado que goza de beneficio, e recompôs o
lucro da exploração.
Nesse aspecto, entendo não assistir razão à Recorrente. Uma vez que os valores do frete
faturado e da taxa de distribuição compõem o preço de venda na modalidade CIF, na
venda de produtos incentivado representam eles receita de venda incentivada.
Deve ser dado provimento parcial quanto a este item, para que, na composição do lucro
da exploração, integrem as receitas incentivadas as receitas provenientes de taxa de
distribuição e de frete de expedição que compuseram o valor da operação.
Assim, no dispositivo, entendeu que:
Em relação ao item 5, determinar que, na recomposição do lucro da exploração, as
receitas provenientes de taxa de distribuição e de frete de expedição que compuseram o
valor da operação integrem as receitas incentivadas.
(...)
cancelar a parcela do lançamento correspondente às receitas provenientes de taxa de
distribuição e frete de expedição.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Logo, o Acórdão recorrido manifestou-se no sentido de que a receita de fretes não
deve integrar a receita líquida da atividade incentivada, por não ser objeto do favor fiscal. Da
mesma forma, considerou o acórdão recorrido que não houve apresentação de lastro probatório
suficiente para demonstrar o contrário.
Entendo, data vênia o entendimento do Acórdão recorrido, na linha demonstrada
pelo Recorrente, e em consonância com a ementa e o entendimento do Acórdão reproduzido, que
as taxas de frete foram incluídas apenas para controle, e que se não estivessem expressamente
destacadas, seriam incorporadas ao valor da venda. Por esse motivo, em minha leitura, o melhor
caminho é a sua inclusão na composição do lucro de exploração, enquanto receitas
incentivadas.
Porém, nada obstante reconhecer a possibilidade de inclusão desses valores
enquanto receitas incentivadas, entendo que assiste razão ao acórdão recorrido, pois o
recorrente não logrou demonstrar, mediante comprovação cabal que a receita de fretes
também é objeto do benefício fiscal, resumindo-se a justificar que o “(...) que a receita de frete
destacada em nota fiscal de venda de produto incentivado, é receita decorrente da atividade
incentivada da empresa não havendo motivos para excluí-la do cálculo do lucro da exploração”.
Mesmo considerado recuperação de custos da atividade, entendo que caminhou
corretamente o acórdão recorrido pela exclusão do mesmo da receita líquida da atividade
necessária, por falta de lastro probatório apresentada pelo contribuinte.

3. Quanto ao pagamento de estimativas mensais de IRPJ
Sobre o pagamento de estimativas mensais de IRPJ alegou o Recorrente:
Quanto ao sando negativo de IRPJ entendem os julgadores que deveria haver
comprovação do pagamento, não admitindo o pagamento por compensação, motivo pelo
o qual grande parte da restituição foi indeferida.
O IR a pagar dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro e outubro
foram compensados com créditos dos saldos credores do IRPJ dos anos-calendário de
1997, 1998 e 1999, todos objeto do Processo administrativo de restituição n.
13811.002912/2001-11, já em relação ao mês de novembro de 2001 que foi compensada
com os créditos dos processos administrativos ns. 13811.003661/2001-83 e
13811.003662/2001-28. Em decorrência da não aceitação das compensações foi glosado
o pagamento.
As compensações efetuadas pela Recorrente estão discriminadas no
"DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA ANO BASE 2002"
(doc. n° 02) bem como, por cópia da DCTE-s (doc. rer 03) onde se indicou as
compensações e a DIPJ demonstrando os valores da estimativa. (doc. 11004).
(...)
Tem-se, portanto, a vista da legislação supra que o pagamento da IRPJ pode ser
efetuada com saldo negativo da própria IRPJ apurada no ano calendário anterior ao seu
pagamento e assim sucessivamente ate que se esgote o saldo negativo, bem como por
outros créditos apurados pelo sujeito passivo.
O § 2o do artigo 74 deixa estampado que o crédito tributário está extinto quando
declarada a compensação, não há como pagar o valor e deixar de considera-lo para
fins de apuração da CSSL, o art. 20 da Lei n°. 9.430/96 que trata do pagamento por
estimativa do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da compensação do seu saldo
negativo, determinem seu § 4°, incisos III e IV que o imposto pago pode ser deduzido
na apuração anual, valendo tais preceitos para a CSLL, conforme determina o artigo 28
da Lei 9.430/96.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Destarte, ao excluir da apuração do saldo negativo os valores que a Requerente
pagou por compensação é impor restrição ao o § 2a do artigo 74 da Lei 9.430/96,
bem como os artigos 2°, § 4°, incisos III e IV e o 28 ambos da Lei 9.430/96, quando
a lei faculta ao sujeito passivo utilizá-la.
Ademais ao não aceitar tais valores como pagos, está invalidando os processos de
compensação que serão decididos e que não estão apensos a este, e por
consequência, está invadindo competência, pois, está decidindo como inválidas
compensações de outros processos que não estão sob sua administração.
Frise-se que a possibilidade de pagamento com saldo negativo apurado mediante
compensação é tão patente que ao criar os sistemas que geram a declaração de
compensação determina que ao indicar a origem do crédito a ser compensado o sujeito
passivo informe em campo próprio daquele sistema o número do processo
administrativo que pagou a estimativa.
Importante salientar também que enquanto não esgotada a esfera administrativa, não se
pode desconsiderar como não compensada o valor declarado de compensação, uma vez
que, os § 9°, JCP e II° do art. 74 da Lei n°9.430. de 27 de dezembro de 1996 alterado
pelos artigos art. 49 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002 e 17 da Lei 10.833 de
29 de dezembro de 2003, assim prevê, in verbis:
(...)
Conforme já exposto, a compensação deve ser guiada pelo art. 170 do CTN, que
estabelece a possibilidade de compensação de direito creditório líquido e certo do contribuinte.
Os elementos probatórios, portanto, são necessários para a comprovação do direito creditório
alegado. Observe-se que, nos termos do art. 74 da Lei 9430/1996, em verdade, estabelece que a
compensação declarada extingue o crédito tributário, mas acrescenta um “porém”: sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Da leitura do dispositivo, portanto, é bastante claro
que a extinção do crédito somente se dará com a homologação (tácita ou expressa) da
compensação. Sem razão a Recorrente, nesse ponto.
Não é demais reforçar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter
de confissão de dívida e tem seus efeitos trazidos no art. 5a do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das declarações deve ser executado
mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária, entre os quais a
observância dos aspectos limitadores da espontaneidade do exercício desta prática pelo sujeito
passivo. Transfere-se, nesse aspecto, o ônus probatório para o sujeito passivo, para demonstrar as
provas de eventuais imperfeições nas informações prestadas na declaração.
Assim, uma vez que o crédito tributário seja confessado em DCTF, por constituir
instrumento de confissão de dívida, ainda que posteriormente corrigido, mas com a devida
comprovação documental, seria possível aplicar o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, que
consolidou a discussão, no que se refere à homologação dos créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas
cobradas
como
tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.

Não obstante, ainda que considerando que o valor objeto da DCOMP não
homologada decorresse de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, referente ao ano calendário de
2001, e cujo despacho decisório que homologou parcialmente a compensação ocorreu em
12/06/2007, dever-se-ia reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos do
Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, desde que tais valores tivessem sido devidamente
comprovados pelo sujeito passivo.
Da mesma forma, impõem-se demonstração cabal das razões para alterações de
DTCFs retificadas e transmitidas extemporaneamente. A retificação da DCTF após emissão de
despacho decisório, não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a
sustente, nos termos do art. 195 do CTN.
Nesse aspecto, por exemplo, dentre documentos comprobatórios que auxiliariam a
comprovação das informações em DCTF citam-se o próprio arsenal documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, por sua vez acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente
escriturados e registrados na forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos
contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente, sua
apuração e seu recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário, sem prejuízo da observância de outros
pressupostos legais.
Assim, a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que pode ser
afastada pelo contribuinte, desde que esteja munido de lastro probatório apto a comprovar
seu direito creditório.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Por outro lado, até o presente momento, não logrou o contribuinte demonstrar
a liquidez e certeza exigidas para comprovação do direito creditório alegado.

4.
Dos valores de swap
Conforme bem explicada no Acórdão recorrido, a glosa dos valores acima
mencionados originou-se do fato de a empresa ter de oferecer o montante de R$ 2.020.728,87
como receitas advindas de operação SWAP. Contudo, a Recorrente teria lançado em seu Livro
Diário apenas o montante de R$ 503.386,93. Aplicando-se a alíquota do IRRF, a partir do valor
informado, resultou em valor de R$100.677,39 (aplicando-se a alíquota de 20%).
A recorrente alegou equívoco, pois o valor de R$ 503.386,93 seria apenas fração
do valor total e, portanto, incorretamente lançadas.
O acórdão da DRJ, no entanto, entendeu, por outro lado, que:
ii) "Deve se ter em vista que os ganhos e perdas oriundas de operações SWAP
deveriam, no ano-calendário de 2001, ser informadas na Ficha 06A da DIPJ/2002,
especificamente nas linhas 21 e 33, respectivamente, conforme instruções de
preenchimento constantes do programa Ajuda DIPJ/2002, abaixo transcritas:
"Linha 06A/21 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade
Indicar nesta linha:
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de fundo de
investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo por 67% (sessenta e sete por
cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada (Lei n°
9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no 1.636, de 1998, art. 2°, e reedições).
A fl. 528, consta que a empresa não informou valores nessas duas linhas, tendo a
informação de que haveria o montante de R$ 34.119.122,31, relativo a Outras Receitas
Financeiras (Linha 24 - Ficha 06).
(...)
O alegado erro de informação constante da Manifestação de Inconformidade se
haveria outros rendimentos de SWAP conforme cópias simples do Razão Analítico
(fls. 633/671), consolidadas no demonstrativo de fl. 652. Esse demonstrativo
totaliza um total de rendimento SWAP de R$ 2.020.729,13, estranhamente, sem
considerar o valor anteriormente apresentado (R$ 503. 386,93).
(...)
Para possibilitar a verificação da efetiva tributação, haveria a necessidade, em
linhas gerais, da apresentação de: memórias de cálculo das receitas de juros,
individualizadas por aplicação/rendimento ou por banco, das quais constem a data
da aplicação, saque e as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, tipo de IRRF),
ou documentos equivalentes emitidos pelos bancos ou pessoas jurídicas retentoras;
comprovação da escrituração, devendo constar planilhas que demonstrem os
valores apropriados, com totalizações, por período de apuração; comprovação da
inclusão das receitas na apuração do lucro real e na DIPJ; e demais documentos
que dêem suporte à contabilização, inclusive explicação do funcionamento das
contas envolvidas nas operações (Plano de Contas).
Ora, são insuficientes os documentos apresentados para provar o alegado direito a
dedução do IRRF na apuração do imposto de renda na DIPJ/2002, devendo ser mantida
a decisão da DIORT, no que tange a este item, por não ser permitido o "reformatio in
pejus". "

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Reforça-se que a possibilidade de retificação de DIPJ, após a ciência do despacho
decisório que não homologou a compensação, tem sido corrente em decisões do CARF, como se
observa no Acórdão n. 1003-002.045, da Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, sob relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do
fato gerador: 30/09/2007 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A retificação
da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte
apresente provas da ocorrência do erro no preenchimento. Essa possibilidade foi
reconhecida pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28
de
agosto
de
2015.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve apresentar ,para a
defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do
direito vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de
suporte, de modo a comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. No âmbito
administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de provar o direito ao
suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a
transmissão da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o
direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse aspecto, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Entendo, por outro lado, que o Recorrente deve apresentar suporte probatório
suficiente o contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
considerando também que o Acórdão combatido foi bastante claro ao apontar quais documentos
deveriam ser apresentados pelo contribuinte para comprovação de seu direito creditório, e,
consequentemente, da retificação da própria DIPJ.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte deve trazer lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Nesse aspecto, para tentar reforçar o alegado, o Recorrente anexou, junto ao
Recurso Voluntário, os seguintes documentos, em parte já apresentados na manifestação de
inconformidade e por ocasiões de intimações prévias ao despacho decisório que não homologou
as compensações pretendidas:
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS POR ESTIMATIVAS ANO
BASE 2001 (doc 1 e doc 2) – fl.897.
o
DCTF (2001) fl. 900 a 908 – 910 a 913 e DARFs correspondentes: fl.909, 914,
915, 916, 917 (DOCS 03)
o
DIPJ 2002 (DOC 4) – fl. 919 a 925.
o
APLICAÇÃO NO BANCO Rabobank Intl. Brasil S/A, cujo rendimento foi de
R$ 1.345.099,69 e retenção de IRRF foi de R$ 269.019,93;
o
Informe de rendimento de IRPJ da operação de SWAP junto ao Banco
Rabobank Intl Brasil S/A, cujo retenção foi de R$ 269.019,93 (doc. n° 05);
o
Demonstrativo da variação cambial das aplicações, uma de R$ 11.739.600,00
com início em 13/11/2000 finda em 13/03/2001 e outra de R$ 13.696.200,00
com início em 13/11/2000 finda em 26/03/2001(doc. n°06);
o
Instrumento particular de SWAP de R$ 11.739.600,00 e outro de R$
13.696.200,00.(doc. 07);
o
APLICAÇÃO NO BANCO ABN AMRO Bank, cujo rendimento foi de R$
1.345.099,69 e retenção de IRRF de R$ 135.125,83;
o
Informe de rendimento de IRPJ da operação de SWAP junto ao Banco ABN
Anro Real S/A, cuja retenção foi de R$ 135.125,83(doc. n° 08);
o
Demonstrativo da variação cambial da aplicação de R$ 21.144.600,00 com
início em 25/05/2001 finda em 23/07101 (doc. n° 09);
o
Instrumento particular de SWAP de R$ 21.144.600,00(doc. 10);
o
DEMONSTRATIVO compondo os valores de rendimentos das operações de
SWAP e lançamentos contábeis /DIPJ;
o
Demonstrativo da composição dos rendimentos indicando linha da DIPJ. Conta
contábil da folha do razão onde consta o lançamento (doc. 11);
o
Cópia do livro Razão analítico (doc. n° 12) e Demonstrativo de composição
mensal dos valores de operações de SWAP em reais conforme livro razão (doc.
13);
o
Demonstrativo de composição mensal dos valores de operações de SWAP
demonstrando a variação em dólar (doc. 14).

Nada obstante, pela análise dos documentos supra apresentados em esfera
recursal, não foi possível identificar com clareza os valores oferecidos à tributação e que
fundamentariam o direito creditório alegado pelo Recorrente e nem apresentou documentos ou
composições que pudessem evidenciá-las.
Tais informações comprobatórias da retenção e do oferecimento à tributação
permitiriam averiguar com maior clareza a existência (e a suficiência) do direito creditório
pretendido, o que não se pode concluir pela análise dos documentos apresentados, prejudicando,
assim, a liquidez e certeza exigidas no art. 170 do CTN.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

Nesse sentido, sem lastro probatório apto a comprovar a liquidez e certeza
necessárias do crédito tributário pretendido, isto é, no tocante à retenção do IRRF (rendimentos
originados de operações de SWAP, cuja inerente complexidade denotaria melhor esforço
probatório por parte do sujeito passivo), e respectivo oferecimento à tributação, não há como
reconhecer o direito creditório do contribuinte no que tange a tais valores pretendidos.

5.
Da resposta da diligência e a homologação tácita dos processos administrativos n.
13811.003661/2001-83 e no 13811.003662/2001-28.

Outro aspecto que deve ser apreciado refere-se à resposta oferecida pela
autoridade diligenciada em face das informações solicitadas nos processos n°
13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28, que tratam do ressarcimento do crédito
presumido do IPI do recorrente (e que apresentam reconhecidas repercussões no que diz respeito
às estimativas mensais de IRPJ).
Em resposta à Resolução, a autoridade diligenciada emitiu as seguintes
informações:
Informação Fiscal:
Trata a presente informação fiscal para esclarecimentos quanto aos Pedidos de
Ressarcimento
de
IPI
dos
processos
de
n°s
13811.003661/2001-83
e
13811.003662/2001-28 e suas respectivas declarações de compensação, solicitada pelo
CARF na resolução n° 1202-00.058.
Em pesquisa realizada nos sistemas da RFB foi constatado que existem cadastrados no
PROFISC os débitos de IRPJ código 2362, no período de apuração de novembro de
2001 no valor de R$607.257,91 no processo de n° 13811.003661/2001-83, e de
R$328.010,90 no processo n° 13811.003662/2001-28, de acordo com as declarações de
compensação apresentadas nas fls. 25 e 23 de cada processo respectivamente.
Informamos que estes processos estão disponíveis para visualização pelo E-
processo. Em relação aos itens a), b) e c) da resolução n° 1202-00.058 proferida
pela 2o Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, informamos que até a presente
data não foram encontradas decisões administrativas relativas aos processos n°s
13811.003661/2001-83 e 13811.003662/2001-28, não sendo possível concluir a
respeito do valor homologado.
Em cumprimento ao item d), proponho a ciência ao interessado deste Informe Fiscal, e
em caso de discordância, este poderá se manifestar no prazo de 30 dias.
Após ciência, retorne-se ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
À consideração do Sr. Supervisor da EQITD/DIORT/DERAT/SPO.
Assim, os citados processos de compensação, referentes ao ano-calendário de
2001, e protocolados em 2002, não receberam decisões administrativas da autoridade de origem
(despachos decisórios) para averiguação do valor compensado/restituído.
Em nova consulta ao sistema e-processo, realizada durante a sessão de
julgamento, o colegiado confirmou que, até o presente momento (2021) não houve qualquer
despacho decisório para os processos no13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28.
Portanto, os referidos processos administrativos, já sujeitos ao regime de
compensação previsto no art. 74 da Lei 9430/96, sofreram os efeitos da homologação tácita,
nos termos do § 5a do art. 74 da Lei 9430/1996:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Nesse aspecto, em virtude da circunstância acima narrada, isto é, da homologação
tácita dos processos no 13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28, deve-se reconhecer o
direito creditório adicional do Recorrente, por sua vez oriundo das estimativas quitadas por
compensação.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso e, no mérito, dar PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional oriundo
das estimativas quitadas por compensação, em decorrência da homologação tácita dos processos
administrativos no13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Declaração de Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama
Há que se consignar que acompanho o voto do Relator quando a dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional oriundo das
estimativas quitadas por compensação, em decorrência da homologação tácita dos processos
administrativos no 13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28.
Contudo, como o I. Relator aventou a possibilidade de reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT n° 2/2018, em
relação às estimativas compensadas e não homologadas, embora não as tenha reconhecido por
que não houve comprovação pelo sujeito passivo do seu direito creditório, entendo haver
necessidade de esclarecer minha posição quanto a aplicação do Parecer COSIT n° 2/2018.
O entendimento exarado no Parecer COSIT n° 2/2018 é que as estimativas
compensadas e não homologadas podem integrar saldo negativo de IRPJ ou base negativa de
CSLL, uma vez que se a compensação não for homologada as estimativas serão cobradas como
tributo devido.
Ocorre que uma premissa subjacente é que os débitos estejam confessados em
DCTF e na DCOMP de modo que sejam considerados confissão de dívida.
Porém, apenas a partir da Medida Provisória 135, de 30 de outubro de 2003, que
no seu art. 17 trouxe novas alterações à redação do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 é que se gravou
legalmente que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004129/2002-64

suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Confira-se (grifos
acrescentados):
MEDIDA PROVISÓRIA No 135, DE 30 DE OUTUBRO 2003.
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei n 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
..............................................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
..............................................................................................
III- os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV- os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V- os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
..............................................................................................
§ 5 O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6 A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7 Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de trinta dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8 Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o .
Portanto, entendo que não caberia a aplicação do entendimento exarado no
Parecer COSIT n° 2/2018 aos Pedidos de Compensação nos processos 13811.003661/2001-83 e
n°13811.003662/2001-28, uma vez que foram formulados em data anterior à vigência da Medida
Provisória 135, de 30 de outubro de 2003, e dessa forma não constituindo os débitos ali
informados em confissão de dívida.
Assim, deixo consignado o meu entendimento da possibilidade de aplicação do
entendimento exarado no Parecer COSIT n° 2/2018, mas com a limitação temporal acima
exposta.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital